Tribunal: TJPA
Processo: 0014506-94.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014506-94.2017.8.14.0009

APELANTE: MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: IVANA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO. QUANTUM REDUZIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE

1- A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto ao pedido de redução do valor da indenização.

2-Verificando o Acórdão recorrido, observa-se a ocorrência de erro material em não se manifestar sobre o pedido de redução do quantum indenizatório, fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

3-Sentença que reconheceu o direito da Apelada, ora Embargada, à quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Negativação indevida da Embargada
em decorrência de alegada inadimplência contratual
. C
omprovação de que as parcelas cobradas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município de Bragança. Resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante, como bem assentado no Acórdão.

4-Valor da indenização. Deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5-Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados no âmbito deste E. Tribunal para situações análogas
, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável.

6-
Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido,
para dar parcial provimento à Apelação de
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
p
ara reduzir o quantum indenizatório por Danos Morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTEOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

contra
VANA OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVEIRA
,
diante do Acórdão de Id 17251280, prolatado sob minha relatoria, nos autos do Agravo Interno em Apelações Cíveis (processo nº
0014506-94.2017.8.14.0009

- PJE), interpostas pela Embargante
e pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE REPASSE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1-O consumidor não pode ser prejudicado por ausência de repasse das parcelas descontadas de seu rendimento nos respectivos vencimentos, uma vez que não tem qualquer ingerência ou responsabilidade, configurando ato ilícito a negativação de seu nome em cadastros de órgão de proteção ao crédito. Dessa forma, a simples negativação indevida ou sua manutenção enseja dano moral e direito à indenização, independentemente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra.

2-Por fim, em relação ao pedido de reforma da sentença em relação a condenação em custas por parte do Município de Bragança, não assiste razão ao recorrente, pois da simples leitura da parte dispositiva do julgado, mostra-se que o julgador a isentou de tal pagamento.

3-Recursos conhecidos, mas improvidos. Decisão Unânime.

(...)”

Em razões recursais, a MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA aduz, em síntese, omissão quanto ao pedido de redução do valor da indenização.

Alega que está sendo duplamente penalizada com a condenação, seja porque nunca recebeu os valores em aberto referente ao contrato celebrado, ou porque terá que efetuar o pagamento de uma condenação em danos morais incidentes sobre uma cobrança devida, pois o débito é existente e fora reconhecido pela embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, bem como, para prequestionar a matéria.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração passando a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado
quanto ao pedido de redução do valor da indenização.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se a ocorrência de erro material em não se manifestar sobre o pedido de redução do quantum indenizatório, fazendo-se necessária a expressa manifestação quanto ao ponto.

Por ocasião da análise dos recursos, a 1ª Turma de Direito Público negou provimento às Apelações, mantendo a sentença que reconheceu o direito da Apelada, ora Embargada, à quantia de R$

8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Trata-se de negativação indevida da Embargada
em decorrência de alegada inadimplência contratual
. No entanto,
restou comprovado que as parcelas cobradas vinham sendo devidamente descontadas pelo Município de Bragança, de modo que, resta evidente a ilicitude do ato da Administração, que não repassou os valores descontados ocasionando a negativação do nome da Apelante, como bem assentado no Acórdão.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados no âmbito deste E. Tribunal para situações análogas
, o valor de R$ 5.000,00 à título de indenização por Danos Morais mostra-se justo e razoável.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para dar parcial provimento à Apelação de
MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
p
ara reduzir o quantum indenizatório por Danos Morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R
.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2024